Tribunal: TJMT
Processo: 18339-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 592055-8 / 2020
Terça-feira, 3 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80183392120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80183392120198110001
CHARLENE AVELINO DOS JAIR DEMETRIO SOCIEDADE
Requerente: Advogado:
SANTOS INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
COPEL DISTRIBUICAO
Requerido:
S/A
Beneficiário: JAIR DEMETRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Conta Judicial 4700115485522
Valor: R$ 15.006,98 (quinze mil e seis reais e noventa e oito centavos)
Autorizado: JAIR DEMETRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 34.530.567/0001-91
Data de Emissão: 03/03/2020
Titular Conta JAIR DEMETRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 34.530.567/0001-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
756 - Banco Cooperativo
4256 164500 Conta Corrente
do Brasil S/A - Bancoob
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Assinado pelo Juiz
Mensagem: Assinado pelo Juiz, aguardando Relatório.
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 03/03/2020 15:52